Tribunal: TJMT
Processo: 1014875-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014875-43.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: THIAGO BERNARDO RIGON;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Thiago Bernardo Rigon contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Controle e Fiscalização em Trânsito, indeferiu a liminar.
Assegura que “possui propriedades rurais e inscrições estaduais regulares nos Estados de Rondônia e Mato Grosso, onde exerce suas atividades de criação de bovinos”, e, “para viabilizar suas atividades, mister alternar o rebanho entre seus pastos conforme as condições de cada área e necessidade dos semoventes”. Ocorre que, “em que pese não ocorra alteração de titularidade do rebanho”, o agravado exige o recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS “sobre a operação de transferência.”.
Assevera que, “se vê impossibilitado de movimentar seu rebanho sem incorrer em tributação indevida, ou ainda se submeter ao risco de sofrer consequências graves como multas ou até mesmo a apreensão do rebanho (conforme previsto na legislação estadual)”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência do gado das fazendas do impetrante localizadas nos Estados de Mato Grosso e Rondônia.”.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão agravada:
[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.
Notifiquem-se pessoalmente as autoridades coatoras enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste, as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7o, I, Lei no 12.016/09).
Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o presente como mandado. [...]. (Id. 98532955 – fls. 5).
O justo receio de violação a direito líquido e certo do agravante consiste na exigência de recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas transferências de rebanhos entre seus estabelecimentos, de modo que “se vê impossibilitado de movimentar seu rebanho entre suas próprias propriedades, sem incorrer na incidência de tributação”, assim como “sofrer consequências graves como multas ou até mesmo a apreensão do rebanho” (Primeira Instância, petição inicial, Id. 61722822 – fls. 2).
De fato, o artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e do Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014, preceitua que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte constitui fato gerador do ICMS:
Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;
[...]
Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; [...].
Daí decorrente, enquanto não existir norma superveniente que disponha de modo diverso, não se mostra admissível o fisco renunciar receita.
Nada obstante, os citados dispositivos contrariam o verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, bem como a Tese de Repercussão Geral (Tema 1099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
No caso, a prova do justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo estaria materializada nos documentos de arrecadação – DAM do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como nas notas fiscais eletrônicas nos 3, 2 e 1, nas quais consta a incidência do ICMS nas operações de “transferência de produção do estabelecimento” (Código Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP 6151), (Primeira Instância, Id. 61723602 – fls. 1/9).
É verdade que, proferi decisões e votos, a exemplo dos agravos de instrumento 1019341-51.2019.8.11.0000 e 1003733-13.2019.8.11.0000, julgados em 21 de julho de 2020 e 20 de agosto de 2019, no sentido de que não é juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico, porquanto, importaria em permitir que o contribuinte exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto.
No entanto, decorre da própria racionalidade do discurso jurídico que os posicionamentos firmados sejam provisórios, passíveis, portanto, de alteração sempre que um melhor argumento, tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.
No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).
Dessa forma, defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar que o agravado se abstenha de exigir o recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos de Thiago Bernardo Rigon, desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Estado de Mato Grosso.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator